Tribunal: STF
Processo: AP 2129
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO JORGE GOMES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Os autos encontram-se em fase de apresentação de alegações finais pela defesa de PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE noticiou que o réu deixou de comparecer àquele Juízo no dia 28/4/2025, tendo o réu apresenta, no dia 30/4/2025, justificativa afirmando que “neste dia, após o término do seu turno de trabalho, sua motocicleta apresentou problemas mecânicos, o que o impediu de apresentar-se ao Fórum antes do término do expediente forense, às 18h” (eDoc. 109).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE noticiou ainda, o descumprimento das medidas cautelares por violação a área de inclusão nos dias 29/5/2025, 30/5/2025, 3/6/2025, 4/6/2025, 5/6/2025, 7/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025, 16/6/2025, 17/6/2025, 18/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 25/6/2025, 27/6/2025 e 28/6/2025, além do fim de bateria da tornozeleira eletrônica nas datas de 20/6/2025 e 24/6/2025 (eDocs. 119 e 121).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, com relação ao descumprimento da medida cautelar de comparecimento semanal no dia 28/4/2025, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu de forma isolada, em decorrência de imprevisto com seu veículo.



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador, pois não consta nos autos notícia de descumprimento do comparecimento semanal.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos por PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20) para prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas nos meses de maio e junho de 2025, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente